Tribunal: TJPA
Processo: 0800514-09.2023.8.14.0046
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800514-09.2023.8.14.0046

APELANTE: ARIDELSON PAULINO DE ALMEIDA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO N.º

PROCESSO Nº 0800514-09.2023.8.14.0046

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA: 1ª VARA CRIMINAL DE RONDON DO PARÁ/PA

APELANTE: ARIDELSON PAULINO DE ALMEIDA

ADVOGADO: FERNANDO VALENTIM DE SOUZA JR (OAB/PA 5075).

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATOR: DR. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA – DESEMBARGADOR.

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, LEI Nº 11.343/06) E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO (ART. 12, LEI Nº 10.826/03). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO DE ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. IMPROCEDÊNCIA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto pela defesa contra sentença que condenou o réu pelos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo, fixando a pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 01 (um) ano de detenção, em regime inicial fechado.

2.

O apelante pugna, exclusivamente, pela reforma do regime prisional para o semiaberto, argumentando que a decisão se baseou na gravidade abstrata do delito e que a detração do tempo de prisão provisória autorizaria regime mais brando.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia cinge-se em verificar a adequação do regime inicial fechado, analisando se a sua fixação se amparou em elementos concretos que justificam maior rigor na repressão do delito, ou se decorreu de fundamentação genérica e contrária à lei federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A fixação do regime inicial fechado não se baseou na gravidade abstrata do tipo penal, mas sim na
gravidade concreta da conduta
, evidenciada pela
excepcional quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos
(800 papelotes de "crack", 39 de "cocaína", além de pasta base, ecstasy e maconha).

5. Conforme o art. 42 da Lei nº 11.343/2006, a natureza e a quantidade da droga são circunstâncias preponderantes na dosimetria da pena e, por extensão, na fixação do regime prisional, justificando a imposição de regime mais gravoso, nos termos do art. 33, § 3º, do Código Penal.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, notadamente a grande quantidade de drogas, autoriza a fixação de regime mais severo do que o previsto apenas pelo
quantum
da pena.

7. A detração do tempo de prisão cautelar, embora deva ser considerada pelo juiz sentenciante, não altera o regime inicial quando este é fixado com base na gravidade concreta do crime, sendo que o tempo de custódia não se mostra suficiente para, por si só, impor regime diverso.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso de apelação conhecido e, no mérito, desprovido, para manter integralmente a sentença condenatória.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, art. 33, §§ 2º e 3º; Lei nº 11.343/2006, art. 42.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - REsp: 2016127 MT 2022/0231007-5; STJ - AgRg no HC: 813544 MS 2023/0110701-0.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 18 dias do mês de novembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
ARIDELSON PAULINO DE ALMEIDA
(ID nº 20321710), contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondon do Pará/PA (ID nº 20321699), que o condenou pela prática dos crimes tipificados no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas) e no art. 12 da Lei nº 10.826/2003 (posse irregular de arma de fogo).

Narra a denúncia (ID nº 92540226) que, em 05 de abril de 2023, durante cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência do acusado, foram apreendidos
800 (oitocentos) papelotes de "crack", 39 (trinta e nove) papelotes de "cocaína", 11 (onze) papelotes de pasta base, 06 (seis) comprimidos de ecstasy, 03 (três) papelotes de maconha
, uma balança de precisão, além de
01 (um) revólver calibre .38 com 06 (seis) munições intactas
.

Após regular instrução processual, sobreveio a sentença condenatória, que fixou a pena definitiva em
05 (cinco) anos de reclusão
pelo crime de tráfico e
01 (um) ano de detenção
pelo crime de posse de arma, estabelecendo o
regime inicial fechado
para o cumprimento da reprimenda.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso de apelação. Em suas razões (ID nº 20321710), sustenta, em síntese, que a fixação do regime fechado representou uma agravação indevida, baseada na gravidade abstrata do delito, em violação ao art. 33, § 2º, "b", e § 3º, do Código Penal. Aduz, ainda, que o tempo de prisão provisória, superior a um ano, já autorizaria, por si só, o início do cumprimento em regime semiaberto. Requer, assim, a reforma da sentença para que seja estabelecido o regime semiaberto.

Em contrarrazões (ID nº 20321717), o Ministério Público de 1º grau manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, argumentando que o regime fechado foi devidamente fundamentado na gravidade concreta do delito, evidenciada pela grande quantidade e variedade de drogas.

A Douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Armando Brasil Teixeira (ID nº 21863571), opinou igualmente pelo conhecimento e desprovimento do apelo, reforçando a legalidade da manutenção do regime prisional mais gravoso.

É o relatório. À relatória.

VOTO

1. DA ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, uma vez que é o cabível para a espécie, foi interposto tempestivamente e por parte legítima, razão pela qual dele conheço.

2. DO MÉRITO RECURSAL

A defesa do apelante se insurge contra a sentença condenatória, pleiteando a reforma do regime inicial de cumprimento de pena do fechado para o semiaberto. Para tanto, articula as seguintes teses:
a)
a fixação do regime se deu com base na gravidade abstrata do delito, em ofensa ao art. 33, § 3º, do CP; e
b)
o tempo de prisão provisória, superior a um ano, já permitiria o início em regime mais brando, pela via da detração.

Analisando detidamente os autos, concluo que as teses defensivas não merecem acolhimento.

2.1. Da Tese de Fixação do Regime com Base na Gravidade Abstrata do Delito

O argumento central do apelante é de que o regime fechado foi estabelecido com base na gravidade abstrata do delito. Todavia, tal alegação não encontra respaldo na sentença condenatória. O magistrado sentenciante, de forma clara e objetiva, justificou a imposição do regime mais gravoso com base em elementos concretos e particularidades do caso, notadamente a
excepcional quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos
.

Causa espécie, inclusive, que a própria defesa, em suas razões recursais, transcreve o exato trecho da sentença que fundamenta a elevação da pena-base na "grande quantidade de droga apreendida", o que, paradoxalmente, demonstra a concretude dos fundamentos utilizados pelo juízo e enfraquece a tese de que a decisão se baseou na gravidade abstrata do delito.

A apreensão de 800 papelotes de "crack", 39 de "cocaína", além de pasta base, ecstasy e maconha, extrapola em muito as circunstâncias comuns ao tipo penal de tráfico de drogas. Essa diversidade e quantidade não apenas indicam um maior grau de envolvimento do agente com a traficância, mas também revelam uma maior periculosidade social e um elevado potencial de dano à saúde pública, o que justifica uma resposta penal mais severa.

A decisão do juízo
a quo
está em perfeita harmonia com o disposto no art. 42 da Lei nº 11.343/2006, que determina que "o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto". Embora o dispositivo se refira à fixação da pena, a jurisprudência pátria, em especial a do Superior Tribunal de Justiça, consolidou o entendimento de que tais critérios são igualmente válidos para a determinação do regime prisional, conforme autoriza o art. 33, § 3º, do Código Penal.

Nesse sentido, a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, valoradas negativamente com base em dados concretos, permite a fixação de regime mais gravoso do que aquele que seria cabível apenas com base no
quantum
da pena. A propósito, colaciono os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça:

Ementa:
DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME PRISIONAL. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA COMO FUNDAMENTO IDÔNEO. (...) 3.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a quantidade e a natureza da droga apreendida constituem fundamentos idôneos para a imposição de regime inicial mais gravoso, ainda que a pena definitiva permita, em tese, a adoção de regime mais brando. 4. A fixação do regime inicial fechado se justifica quando a quantidade de droga apreendida revela especial gravidade do delito, indicando maior potencial lesivo e justificando uma resposta penal mais rigorosa para a proteção da ordem pública.
(...) (STJ - REsp: 2016127 MT 2022/0231007-5, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 17/12/2024, T5 - QUINTA TURMA) – destaquei.

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. (...) REGIME INICIAL FECHADO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. MANIFESTA ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. (...) 4. A
existência de circunstância judicial desfavorável justifica a fixação do regime inicial imediatamente mais gravoso, o fechado, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do CP. 5. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC: 813544 MS 2023/0110701-0, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Julgamento: 11/03/2024, T6 - SEXTA TURMA) – destaquei.

Portanto, não há que se falar em fundamentação baseada na gravidade abstrata, mas sim em uma análise criteriosa da gravidade concreta do fato, o que afasta a alegada violação ao art. 33, § 3º, do Código Penal.

2.2. Da Tese de Aplicação da Detração para Abrandamento do Regime

A defesa sustenta, ainda, que o tempo de prisão provisória (superior a um ano) autorizaria, por si só, o início do cumprimento da pena em regime semiaberto. A tese, contudo, não se sustenta.

O juiz sentenciante, ao proferir a condenação, já observou corretamente que o tempo de prisão cautelar não teria o condão de alterar o regime inicial fixado. De fato, a escolha do regime inicial não é uma operação meramente matemática, mas uma análise que considera, além da pena, as circunstâncias do crime.

No caso em tela, a gravidade concreta do delito, como já exaustivamente demonstrado, é o fator determinante que impõe o regime fechado. A detração do tempo de custódia provisória será, sem dúvida, considerada pelo Juízo da Execução Penal para fins de progressão de regime, mas não possui a força de, isoladamente, alterar o regime inicial estabelecido com base em fundamentação idônea e concreta.

Dessa forma, conclui-se que a sentença está devidamente fundamentada, não havendo qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade na fixação do regime inicial fechado, que se mostra adequado e necessário para a reprovação e prevenção do crime.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso de apelação e, no mérito, nego-lhe provimento
, para manter inalterada a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

Desembargador SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE DE
LIMA

Relator

Belém, 18/11/2025